Tribunal: TJMT
Processo: 1009736-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Agravo Interno 1009736-47.2020.8.11.0000
Vistos,
CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA, interpõe Agravo Interno (Id. 44348954) em face da decisão de Id. 41532452 que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.
Ante o exposto, DETERMINO, com fundamento no art. 1.021, §2o do CPC, a intimação da parte Agravada para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se.
Cumpra-se.
Após, conclusos.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator